Tribunal: TJPA
Processo: 0800540-36.2021.8.14.0059
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800540-36.2021.8.14.0059

APELANTE: RAFAEL CRAVEIRO COIMBRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim nº 0800540-36.2021.8.14.0059

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE

APELANTE: RAFAEL CRAVEIRO COIMBRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO ART. 59 DO CP E DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por RAFAEL CRAVEIRO COIMBRA contra sentença da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, § 1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) se a absolvição do apelante é cabível por insuficiência de provas; e
(ii) se é possível a redução da pena-base fixada acima do mínimo legal, com consequente reforma da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da absolvição por insuficiência de provas
A materialidade e autoria do crime foram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas, e pelas circunstâncias relatadas. A vítima e suas filhas forneceram relatos consistentes que, embora o crime tenha ocorrido em ambiente de clandestinidade, são suficientes para embasar a condenação.

4.

A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes sexuais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. No presente caso, a identificação do apelante, o fato de seu boné ter sido encontrado na residência e as falas por ele proferidas reforçam sua autoria, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5.

Assim, a tese de insuficiência probatória não merece acolhimento, diante da harmonia e coesão do conjunto probatório apresentado nos autos.

6.

Da dosimetria e da fixação da pena-base
A análise da sentença de primeiro grau revela que o magistrado considerou corretamente as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, fundamentando de forma clara a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A culpabilidade do apelante foi valorada negativamente, de acordo com os elementos concretos dos autos, justificando a exasperação.

7.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis, como consta da Súmula nº 23 do TJPA: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

8.

Assim, não há razão para reforma da dosimetria da sanção, pois os fundamentos apresentados estão alinhados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo proporcional à gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima nos crimes sexuais tem especial relevância, podendo embasar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando há fundamentação em circunstâncias judiciais desfavoráveis, de acordo com o art. 59 do CP e a Súmula nº 23 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68 e 217-A, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 26/10/2021; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim nº 0800540-36.2021.8.14.0059

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE

APELANTE: RAFAEL CRAVEIRO COIMBRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação
interposta por
RAFAEL CRAVEIRO COIMBRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 217-A, §1º do CP
à pena de 7 (sete) anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID 19704241) que, no dia 26/03/2021, o apelante após adentrar clandestinamente na residência da vítima E.H.L.R, a qual estava dormindo, passou a tocá-la com as mãos e lábios em seus seios e vagina, ocasião em que esta, após notar o ato, travou luta corporal com ele, conseguindo expulsá-lo de sua residência.

Narra a peça inquisitória que durante a ação, o boné do recorrente ficou dentro do imóvel, tendo o mesmo do lado de fora pedido seu objeto, cruzando os braços e dizendo a ofendida “qual foi cuinha, você deu para o Dudu e não quer dar pra mim” (Textuais).

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 217-A, § 1º do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 19704293) contra a qual a defesa recorreu (ID 19704299) pleiteando pela absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas, eis que não houve o seu reconhecimento pelas testemunhas oculares, bem como, subsidiariamente, pela reforma da sentença com a alteração da pena-base.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 19704305), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 19922424).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

1.

Da Admissibilidade do Recuso

Conheço do apelo, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2.

Da absolvição por insuficiência de provas.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos diante das declarações da vítima, bem como pelo depoimento da testemunha E. R. P., considerando a coesão dos relatos e o momento em que identificaram o apelante como autor do delito.

“(...) Infere-se do conjunto probatório produzido nestes autos que o acusado praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a vítima, sem que ela pudesse oferecer resistência, pois além de ter ingerido bebida alcoólica, no momento do crime estava dormindo e acordou sobressaltada com alguém pegando e com a boca em suas partes íntimas.

A vítima ELNA HELENA LEAL RAMOS afirmou que “eu trabalhava num depósito de bebidas e sai do trabalho por volta das 21:00 horas; a Malena e mais um vizinho me chamaram para beber e fui; só éramos mulher e o pimpão bebendo com a gente; eu não tinha visto o Rafael; depois fui pra casa e quando acordei já vi que tinha alguém em cima de mim me chupando, que comecei a lutar com ele e consegui tirar ele do quarto;

que estava escuro e não vi que era ele; o chapéu dele caiu dentro do meu quarto; que ele voltou pra pegar o chapéu, eu joguei nele
e foi ai que eu vi que era ele
;

ai ele disse “qual foi? tu dá para os meninos da rua e para mim não?”; ele entrou pela janela e saiu;

(...)

A informante do juízo ELOANE RAMOS PINHEIRO, ouvida através de depoimento especial,

narrou que “eu tenho 12 anos, eu estava presente quando a minha mãe sofreu; eu acordei com ele em cima da mamãe e ela tentando tirar ele de cima dela; ela conseguiu jogar ele pela janela; depois ele pediu pra ela jogar o chapéu dele
e quando ela jogou que soubemos que era ele
; que essa pessoa era o Rafael; eu estava dormindo no mesmo quarto que a mamãe estava, só que eram duas, numa estava a mamãe e na outra estava eu e minha irmã; eu fiquei com medo e me embrulhei com o lençol na cabeça e só tirei quando a mamãe já ligou a ligou a luz;
ai eu fiquei de pé e sai correndo pro outro quarto; aí quando eu vi ele já estava pedindo o chapéu dele de volta e quando a mamãe jogou pra ele foi que descobrimos que era o Rafael
; eu já conhecia o Rafael porque ele era vizinho, morava na outra rua; ele não costumava frequentar minha casa; eu vi ele porque a porta estava aberta e vinha toda a claridade, mas não via o rosto porque ele estava com o chapéu;
mas depois que o chapéu caiu foi que eu vi o rosto dele
; ele só foi pra cima da minha mãe; até hoje eu tenho trauma dele e não consigo dormir de madrugada; hoje eu tenho 12 anos e isso aconteceu quando eu tinha 10 anos; não sei a idade da minha mãe; minha mãe sempre dormiu sem roupa e nesse dia acho que ela estava sem roupa; minha mãe não comentou comigo se ele fez algo com ela; que só vi ele de longe, não encontrei mais com ele; ele nunca me ameaçou”.

A informante do juízo ELOÁ RAMOS PINHEIRO, ouvida através de depoimento especial, aduziu que “eu tenho 12 anos; o Rafael entrou lá em casa e ele tentou abusar da mamãe; a minha irmã acordou primeiro e ficou vendo tudo aquilo e quando eu vi ele estava em cima da mamãe; ele já estava passando a mão na mamãe, só que o cachorro acordou e a mamãe acordou;
eu só fui reconhecer ele quando a mamãe jogou ele pela janela
; quando ele pediu o chapéu dele eu reconheci a voz dele; depois disso a mamãe foi conversar com a família dele; depois disso ele colocou áudios em grupo falando que tinha chupado a buceta da mamãe; eu conhecia o Rafael porque ele morava perto da minha casa; a mamãe dorme nua, sem roupa, mas estava com o lençol; não lembro a roupa do Rafael, só vi que ele estava de chapéu”.

Do exposto, a materialidade e a autoria do delito restaram demonstradas por meio do boletim de ocorrência policial, depoimento da vítima e pela prova oral produzida em juízo. (...)” (Trecho da sentença Id 19704293).

Ademais, não se pode ignorar que a clandestinidade é uma marca característica do crime contra a liberdade sexual. Assim, para evitar a impunidade desse tipo de delito, os tribunais superiores têm admitido a aferição de sua materialidade e autoria a partir do exame de provas indiciárias, circunstanciais ou por presunção, sempre que delas se possa inferir conclusões consistentes sobre os fatos investigados.

Nesse sentido, destaco que, segundo a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, é possível a condenação por cometimento de crime sexual com base nas palavras e no reconhecimento efetuado pela vítima, desde que não haja razões concretas para que se questione o seu depoimento
[1]
.

É dizer, há uma presunção de que as declarações da parte ofendida são verdadeiras, sendo, contudo, relativa tal presunção, isto é, admitindo-se a apresentação de prova em contrário, o que, no caso em apreço não ocorreu, pois ao revés, há elementos probatórios robustos que corroboram sua versão.

Acrescento que esta 3ª Turma também perfilha do mesmo entendimento firmado pelo STJ e acima comentado, assentando que, no caso de crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, tendo em vista, sobretudo, quando a autoria e a materialidade se encontram demonstradas por conjunto probatório harmônico formado durante a instrução do processo
[2]
.

Por fim, registro que, ainda segundo a jurisprudência desta Turma, quando a condenação se encontra apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência do delito, configuradas através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas
[3]
.

Com essas considerações, concluo que a tese absolutória com aplicação do princípio do in dubio pro reo fundada na insuficiência probatória não merece guarida.

3.

Da dosimetria. Redução da pena-base.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, fixando a pena base ao Recorrente acima do mínimo legal.

O magistrado sentenciante considerou como negativa a culpabilidade apresentando fundamentos perfeitamente delineados nos ditames legais, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos elementos concretos existentes nos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que analisando o artigo 59 do CP verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000089-07.2008.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Nesse sentido, cito os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: STJ — HC 206.730/RS — Rel. Min. Nefi Cordeiro — 6ª Turma — julgado em 5-3-2015 — DJe 17-3- 2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1.595.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 27-5-2020; AgRg no AREsp 1.518.912/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 17-3-2020; AgRg no AREsp. 1.586.879/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 3-3-2020, DJe 9-3-2020; AgRg no AREsp 1.531.519/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 2-3-2020; AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA MODALIDADE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL (ART. 217-A c/c art. 226, II AMBOS do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 71 do Código Penal do CPB – TRÊS VEZES) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS - DEPOIMENTOS COERENTES E HARMONIZADOS COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO

- PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
. DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA AO RÉU – CABIMENTO – SEGUNDA FASE - DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍENA H DO CPB – BIS IN IDEM – TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INC. II, DO CPB (RÉU TIO PATERNO DA VÍTIMA), EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/2 - CONTINUIDADE DELITIVA (TRÊS VEZES) FIXADA EM 1/5, INTELIGÊNCIA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO ACUSADO - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NO FECHADO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJPA – Acordão nº.: 7282797, 7282797, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-25, Publicado em 2021-11-25).

[3]

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 217-A DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1.
Absolvição com fulcro no artigo 386, VII DO CPP: Vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram
uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

(TJPA - 7597264, 7597264, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

Belém, 18/12/2024